Tribunal: TJES
Processo: 5012841-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012841-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE

AGRAVADO: ELOISIO SABADINI e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012841-06.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

ELOILSOM CAETANO SABADINE

AGVDO
S
:

ELOISIO SABADINI
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA. PERIGO DE DANO E INEFICÁCIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eloilsom Caetano Sabadine contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de arresto de bens nos autos da ação de execução movida contra Eloisio Sabadini e outros. O agravante argumenta que os agravados são devedores em outras relações jurídicas e que os bens objeto da execução foram dados em garantia fiduciária, tornando o arresto necessário para garantir a eficácia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante comprovou a necessidade do arresto dos bens indicados, à luz do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) avaliar se a decisão de indeferimento do arresto foi adequada diante da existência de garantia fiduciária sobre os bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 301 do CPC permite a concessão de tutela cautelar de arresto quando há risco de dano ou de ineficácia do resultado útil do processo, sendo aplicáveis ao arresto as mesmas disposições que regem a penhora, conforme precedentes do STJ.

O agravante demonstrou que os bens objeto da execução foram alienados fiduciariamente em seu favor, conforme formalização do Instrumento Particular constante nos autos, o que justifica a prioridade na constrição desses bens, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça que a penhora ou arresto deve recair prioritariamente sobre os bens dados em garantia real, salvo insuficiência dessa garantia, o que não foi demonstrado no caso.

O perigo de dano e a ineficácia do resultado útil do processo são evidenciados pela existência de outras execuções contra os agravados, incluindo uma movida pelo Banco do Nordeste com penhora já decretada sobre os mesmos bens.

Estão presentes os requisitos legais para o arresto cautelar, sendo necessário reformar a decisão de origem e conceder o pedido de arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O arresto de bens pode ser deferido quando há alienação fiduciária e risco de ineficácia do processo, sendo prioritária a constrição dos bens dados em garantia real. 2. O perigo de dano e a existência de outras execuções contra o devedor justificam a concessão da medida cautelar de arresto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 301 e 835, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.267.262/MG, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.11.2016; STJ, AgRg no REsp n. 1.190.055/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.10.2016; TJ-SP, AI n. 21943546420188260000, rel. Des. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2
019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012841-06.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

ELOILSOM CAETANO SABADINE

AGVDO
S
:

ELOISIO SABADINI
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELOILSOM CAETANO SABADINE
, eis que inconformad
o
com a decisão proferida pelo juízo da
5ª
Vara Cível
de Vila Velha,
qu
e indeferiu o arresto de bens nos
autos da
Ação
de Execução
ajuizada
em face de
ELOISIO SABADINI E OUTROS
.

Na
sua minuta
, em apertada síntese, aduz
que
os Agravados são devedores em outras relações jurídicas (sendo algumas delas já executadas judicialmente) e o patrimônio perseguido nesta execução foi dado em garantia fiduciária do contrato inadimplido – razão por que o arresto se faz imprescindível e justificável, sob pena de perecimento da eficácia da execução.

Nos termos do art.301 do Código de Processo Civil,
“
A tutela de urgência de
natureza
cautelar pode ser efetivada
mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

É certo que o pedido de arresto cautelar tem uma escopo de atuação ainda maior do que a indisponibilidade de bens, porquanto confere preferência àquele que primeiro realizou o ato de constrição do bem, tal como ocorre na penhora.

Nesse sentido, como já decidiu o C. STJ, ainda que sob a égide do CPC/1973, pois a mesma lógica é aplicável na vigência do CPC/2015:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. [...].
2. Nos termos da jurisprudência deste STJ, aplica-se ao arresto, qualquer que seja sua modalidade, as disposições relativas à penhora, a teor do que prevê o art. 821 do CPC/73. Precedentes. 2.1. No caso, a anterioridade do arresto realizado pelo agravado lhe confere preferência para recebimento do crédito perseguido, visto que diligentemente efetuou o ato de constrição do bem, em detrimento da penhora posteriormente realizada.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.267.262/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 21/11/2016 grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONCURSO DE CREDORES. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À PENHORA SOBRE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Independentemente da natureza assumida, seja o arresto cautelar ou incidental (Código de Processo Civil, art. 813 e ss.), seja o arresto executivo, igualmente denominado "pré-penhora" (CPC, art. 653), aplicam-se, sem distinção, as disposições relativas à penhora, a teor do que prevê o art. 821 do CPC. 2. Tal qual a penhora, o arresto tem por efeito tornar inalienável o bem constrito, não suscitando dúvida sobre o interesse do credor diligente que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende ver seu crédito assegurado. 3. Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade do arresto há de conferir ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (AgRg no AgRg no AgRg no REsp n. 1.190.055/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 21/10/2016 grifo nosso).

No caso, embora o Agravante não aponte a ocorrência de ato concreto praticado pelos
A
gravados, demonstrando que estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, comprovou que
eles alienaram fiduciariamente em seu favor
os bens imóveis declinados na minuta recursal.

Or
a, se
as par
tes
manifestaram-
se,
de forma inequívoca, pela aceitação dos bens alienados fiduciariamente, através da formalização do Instrumento Particular
de Id
44849849 do processo de origem,
é de rigor que eles deverão
ser excutidos com prioridade,
nos termos do §3º, do art.835, do Código de Processo Civil:
“§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

De registar, salvo prova robusta em sentido contrário, é defesa a constrição de outros bens antes daqueles ofertados em garantia do contrato.

A propósito, a
jurisprudênci
a dos Tribunais:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS DE CÂMBIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS FUNGÍVEIS (ESTOQUE DE MERCADORIAS) – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELOS EXECUTADOS, DETERMINANDO QUE A PENHORA RECAIA APENAS SOBRE OS BENS DADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO, COM LEVANTAMENTO DAS PENHORAS QUE RECAÍRAM SOBRE IMÓVEIS – DESCABIMENTO NO CASO –
A execução de crédito garantido por bem móvel, a penhora deve recair sobre os bens oferecidos em garantia real, na forma do art. 835, § 3º, do CPC/2015, não se admitindo o arresto de bens diversos, sem que antes se verifique a insuficiência da garantia.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21943546420188260000 Presidente Prudente, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 12/02/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE ARRESTO BEM IMÓVEL, ANTES DA TENTATIVA DO ARRESTO DO BEM MÓVEL, DADO EM GARANTIA CONTRATUAL. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do NCPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando que restou deferido o arresto do bem móvel do executado, dado em garantia ao contrato objeto da execução, não se mostram presentes os requisitos legais para o arresto de outro bem do executado, constituído por um imóvel, diante da ausência de prova de que o devedor está alienando seus bens, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência (antigos arts. 813 e 814 do CPC/73)
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10481150140129001 Patrocínio, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/02/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência - cautelar de arresto (ARTs. 300 e 301, do CPC)
1. Pleito de concessão de tutela de urgência, de arresto cautelar, para evitar a transferência irregular do bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, bem como para garantir a satisfação da execução – Acolhimento –
A decisão liminar em outro processo em que as mesmas partes litigam, deferindo a averbação da alienação fiduciária à margem da matrícula do imóvel, deixou de ser implementada pela parte agravada, de modo que esta decisão não resguarda o direito da agravante, conforme constou na decisão agravada – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo .2. Decisão reformada. recurso provido. (TJ-PR - AI: 00595041820208160000 Maringá 0059504-18.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 12/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Nesse cenário, aliado ainda ao fato da preexistência de execução promovida
em face dos
A
gravados
pelo
BANCO DO NORDESTE (processo nº 005117-04.2018.8.08.0014), exigindo o pagamento de dívida no valor de R$ 10.867.172,07 (dez milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e cento e setenta e dois reais e sete centavos), e no qual houve o deferimento da penhora de diversos bens imóveis, dentre eles, aqueles que são garantia contratual do contrato objeto deste processo, entendo que comprovado também o perigo de dano e de ineficácia do resultado útil do processo.

Assim, considerando a responsabilidade objetiva que rege as hipóteses previstas no o art.302, do Código de Processo Civil, entendo que reunidos os requisitos para
o arresto perquirido pelo Agravante
.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso
, para deferir o arresto dos bens indicados
na minuta recursal, determinando ao juízo de origem as providências de estilo para efetivo cumprimento deste decisão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.